Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-41.2018.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001195-41.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUSANA FLORES DO AMARAL - CPF: 010.804.891-85 (APELANTE), MAGNO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 018.086.753-98 (APELANTE), MAGNO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 018.086.753-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001195-41.2018.8.11.0023

APELANTE: SUSANA FLORES DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DAS DROGAS [11 (ONZE) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM PESO DE 2,8G]. CONDENAÇÃO MANTIDA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal ou aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, CPP).

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia envolve: (
i
) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico privilegiado; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (
iii
) definir se é cabível a aplicação retroativa do ANPP e a remessa ao Ministério Público para eventual proposta.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais documentos oficiais.

3.2. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela apreensão, os quais são provas idôneas quando coerentes e harmônicas.

3.3. A tese defensiva de uso pessoal é incompatível com as circunstâncias do flagrante e com a própria negativa da condição de usuária pela ré.

3.4. O tráfico é crime de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas típicas, não sendo necessária a efetiva venda.

3.5. Quanto ao ANPP, por ser instituto de natureza penal material mais benéfico, admite aplicação retroativa, sendo necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade de proposta, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo n. 1303).

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mantida a condenação e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.”

“2. É incabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal quando o conjunto probatório demonstra a destinação mercantil da droga.”

“3. O Acordo de Não Persecução Penal, por ser instituto penal material mais benéfico, aplica-se retroativamente, cabendo ao Ministério Público avaliar sua eventual proposta, mesmo após a condenação em primeiro grau."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp 2.161.548/BA (Tema Repetitivo 1303), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 12.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001195-41.2018.8.11.0023

APELANTE: SUSANA FLORES DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por SUSANA FLORES DO AMARAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 0001195-41.2018.8.11.0023, que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa – substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e serviços comunitários – por infringir o disposto no artigo 33,

§4o, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo à acusada, pugna por sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatório, sustentando que: (
i
) os entorpecentes foram apreendidos no banheiro do estabelecimento comercial de SUSANA, espaço de uso comum e desvinculado de sua posse direta ou exclusiva; (
ii
) a condenação se apoiou exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, os quais não atribuíram a posse da droga à apelante nem descreveram condutas reveladoras do
animus
de traficância.

Quando não, aduz que a conduta melhor se adéqua à infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, senão a sua condição de usuária.

Ao final, argumenta que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação pelo tráfico privilegiado, é possível celebrar o Acordo de Não Persecução Penal, impondo-se a remessa dos autos ao Ministério Público para analisar a viabilidade de sua oferta, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 297494899].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusada, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 297494904].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento do apelo, “
a fim de que os autos sejam remetidos ao primeiro grau de jurisdição, para que o Promotor de Justiça avalie a possibilidade de proposição do Acordo de Não Persecução Penal
”
[doc. digital n.
308858396
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001195-41.2018.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou SUSANA FLORES DO AMARAL e MAGNO OLIVEIRA RODRIGUES pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 13 de fevereiro do ano de 2018, por volta das 16h, no estabelecimento comercial "Bar Open Bar", situado na Rua Getúlio Vargas, n° 214, Bairro Centro Novo, Município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados SUSANA FLORES DO AMARAL e MAGNO OLIVEIRA RODRIGUES guardavam e mantinham em depósito, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar drogas, sendo 11 (onze) porções de cocaína, conforme o laudo de constatação de substância entorpecente de fl. 13.

Segundo apurou-se, a Polícia Militar recebeu informações apócrifas narrando que no referido estabelecimento funcionaria um ponto de comercialização de drogas.

Assim, com base nas informações recebidas, a Polícia Militar dirigiu-se à localidade e iniciou as buscas pelos cômodos [...].

Na oportunidade, foram localizadas, no banheiro, dentro da caixa de descarga, 11 (onze) porções contendo cocaína, cuja massa bruta pesava 2,8g (duas gramas e oito decigramas), além da quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) [...]”
(doc. digital n. 297494359 – p. 9/10).

Em 11 de outubro de 2024, juntou-se a certidão de óbito de MAGNO, razão pela qual o feito seguiu somente em relação à apelante (doc. digital n. 297494858).

Encerrada a instrução criminal, SUSANA foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido fixada a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e serviços comunitários.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 297494359 – p. 13), boletim de ocorrência n. 2017.52595 (doc. digital n. 297494359 – p. 15/17), auto de apreensão (doc. digital n. 297494359 – p. 19), auto de constatação preliminar (doc. digital n. 297494359 – p. 23), laudo de constatação de drogas (doc. digital n. 297494359 – p. 25/26) e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência Regional de Guarantã do Norte/MT atestou se tratar de “
01 (uma) embalagem contendo em seu interior
11 (porções) porções do tipo "trouxinha"
de substância em formato de pós e grânulos na tonalidade amarelada. O material
teve massa bruta total de 2,8g (duas gramas e oito decigramas)
[...] que apresentou resultado indicativo para a presença de
COCAÍNA
”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, JEANDIORLING FERREIRA PADILHA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE A GUPM FOI SOLICITADA VIA FONE 190 EM LIGAÇÃO ANÔNIMA, ONDE INFORMARAM QUE NO LOCAL DOS FATOS ESTAVA FUNCIONANDO UMA "BOCA DE FUMO; QUE FOI PASSADO A INFORMAÇÃO PARA A AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, ONDE FOI FEITO O MONITORAMENTO DO LOCAL E PASSADO NOVAMENTE A GUPM, QUE JUNTAMENTE COM A GUPM DE APOIO DA FORÇA TÁTICA, DE IMEDIATO DESLOCOU PARA O ENDEREÇO MENCIONADO DOS FATOS, ONDE FOI VERIFICADO QUE FUNCIONAVA UM BAR POR NOME DE "OPEN BAR";
QUE CONVERSADO COM A PROPRIETÁRIA DONA SUSANA, E PEDIDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR BUSCA NO ESTABELECIMENTO, POIS HAVIA DENÚNCIA DE TRÁFICO IDE DROGAS NO LOCAL, A SUSPEITA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS, E AINDA DISSE QUE ALI NÃO TINHA "DESSAS COISAS"
; QUE
AO PROCEDER A BUSCA FOI ENCONTRADO, EM UM DOS BANHEIROS DO BAR, DENTRO DA CAIXA DE DESCARGA (01), UM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, CONTENDO (11) ONZE TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, E EM UM DOS QUARTOS FOI ENCONTRADO, ATRÁS DE UMA 1V, A QUANTIA EM DINHEIRO TROCADOS DE (144.00) CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS
; QUE DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO À SUSPEITA SUSANA”
(doc. digital n. 297494359 – p. 27).

Semelhantes são as declarações do também policial militar CASSIANO SOUSA LIMA (doc. digital n. 297494359 – p. 28).

MAGNO e SUSANA, quando interrogados extrajudicialmente, narraram:

Magno
: QUE reside com sua companheira SUSANA em urna casa anexa a um bar onde SUSANA é proprietária; QUE na tarde do dia 13/02/2017 o interrogado estava em casa com SUSANA;
QUE o interrogado e SUSANA estavam deitados quando chegou a guarnição da polícia militar
; QUE SUSANA levantou e foi atender os policiais; QUE os policiais entraram na residência e fizeram buscas;
QUE os policiais também realizaram buscas no bar
; QUE
os policiais disseram que localizaram droga no banheiro do estabelecimento, no entanto o interrogado não viu a droga localizada
; QUE
os policiais localizaram R$ 144,00 guardados no quarto da residência
; QUE o interrogado afirma que o referido dinheiro é proveniente da máquina Jukebox que tem no estabelecimento; QUE os policiais questionaram sobre o dinheiro e a droga; QUE o interrogado explicou que o dinheiro foi retirado da máquina e a droga ele não sabia da procedência;
QUE o interrogado afirma que nem sabia da existência da droga localizada, e ela não lhe pertence
; QUE o interrogado e SUSANA foram conduzidos até a polícia militar para registro da ocorrência, e somente naquele local o interrogado viu a droga em cima de um balcão; QUE posteriormente vieram conduzidos até esta Depol; QUE o interrogado garante que é inocente e não tem nenhuma relação com a droga apreendida;
QUE o interrogado esclarece que tem uma varanda à frente do estabelecimento, e no local tem uma mesa de sinuca e um banheiro com porta de acesso exclusivamente para a rua
; QUE o interrogado afirma que no local circulam diversas pessoas e o banheiro constantemente é utilizado por quem frequenta o local [...]”
(doc. digital n. 297494359 0 p. 38).

Susana
: QUE reside com seu companheiro MAGNO em uma casa anexa a um bar onde trabalha; QUE
na tarde do dia 13/02/2017 a interrogada estava em casa
com MAGNO; QUE chegou a guarnição da polícia militar;
QUE os policiais pediram autorização para realizar buscas no local, pois havia denúncia de tráfico de drogas; QUE a interrogada autorizou e disse para os policiais entrarem
; QUE
os policiais fizeram buscas em sua residência e no bar
; QUE
os policiais mostraram uma quantidade de droga para a interrogada e disseram que localizaram na caixinha da descarga que fica em um banheiro do estabelecimento comercial
; QUE a interrogada esclarece que a porta do referido banheiro dá acesso à rua e é utilizado por diversas pessoas que frequentam o bar;
QUE os policiais localizaram R$ 144,00 guardados em uma sacola atrás da televisão do quarto de sua residência
; QUE a interrogada afirma que o referido dinheiro é proveniente da máquina Jukebox que tem no estabelecimento; QUE os policiais questionaram sobre o dinheiro e a droga; QUE
a interrogada explicou que o dinheiro foi retirado da máquina e a droga ela não sabia da procedência
; QUE
a interrogada afirma que que a droga localizada não lhe pertence
; QUE a interrogada e MAGNO foram vieram conduzidos até esta Depol; QUE a interrogada garante que é inocente e não tem nenhum relação com a droga localizada”

(doc. digital n. 097494359 – p. 36).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, JEANDIORLING e CASSIANO, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, o policial militar JEANDIORLING declarou:

“
Testemunha
: Foi feito uma solicitação por uma equipe de Inteligência da PM, onde informaram que no local estava sendo comercializado droga. Uma equipe de guarnição, junto com a Força Tática teria se deslocado até lá. Era um Bar. [...] lá foi localizado no banheiro, na caixa de descarga, uma quantidade de droga [...]”
(mídia: 0001195-41.2018.8.11.0023 - AIJ - CRIME-20241206_095810-Gravação de Reunião.mp4)

Por sua vez, CASSIANO não logrou contribuir para a instrução processual, uma vez que, em razão do expressivo lapso temporal decorrido entre os fatos e a solenidade instrutória, não conseguiu se recobrar dos fatos (mídia: 0001195-41.2018.8.11.0023 - AIJ - CRIME-20241206_100106-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório, SUSANA afirmou:

“
Ré
: Só fui presa essa vez. Não uso drogas [...]. As alegações são mentira. Eu era dona do Bar. O MAGNO eu estava ficando com ele [...]. A polícia apareceu e encontraram na descarga. Foi depois do almoço, eu estava descansando [...]. Minha menina ficou na frente, atendendo, falou que os policiais estavam lá. Eles chegaram, falaram sobre a ocorrência de tráfico de drogas, eu deixei eles entrarem lá, olharam os quartos, guarda-roupas, na casa não acharam nada. Foram lá no banheiro do lado de fora da casa e apareceram com um vidrinho de acetona com essa droga dentro. Estava dentro da descarga. Eu nem sabia que essa droga estava lá [...]. O banheiro era do bar, na área do lado de fora. Todo mundo tinha acesso ao banheiro. O bar era bem na beirada da rua, era a rua, nem tinha calçada, a área já era beirando a rua. As crianças quando saíam da escola, atravessam pela área do bar [...]. O banheiro era de frente à rua, bem próximo à rua [...]”
(mídia: 0001195-41.2018.8.11.0023 - AIJ - CRIME-20241206_100429-Gravação de Reunião.mp4)

As provas produzidas na instrução são convergentes quanto à autoria delitiva atribuída à apelante.

Em ambas as fases da persecução penal,
SUSANA
negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Afirmou que se encontrava repousando em seu quarto quando foi surpreendida pela chegada dos policiais, os quais lhe comunicaram a existência de suspeita de tráfico de drogas no estabelecimento comercial de sua propriedade, anexo à residência.

Segundo sua versão, os agentes públicos realizaram minuciosa varredura na casa e nenhum objeto ilícito foi encontrado; contudo, ao procederam a busca no banheiro do comércio, localizaram a substância entorpecente, a qual ficou sabendo estar escondida no interior da caixa de descarga.

MAGNO
, ouvido somente na fase inquisitorial, declarou que se encontrava deitado junto com SUSANA quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local.

Relatou que os policiais procederam a buscas não apenas na residência, mas também no bar anexo, ocasião em que afirmaram ter localizado a substância entorpecente no banheiro do estabelecimento.

Acrescentou que, durante a diligência, os militares também encontraram a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), guardada atrás da televisão, mas que lhes informou que o valor era proveniente da máquina de
Jukebox
que ficava no bar.

Esclareceu que não tinha conhecimento das drogas apreendidas e que elas não lhe pertenciam.

Ao final, informou que na parte frontal do comércio há uma varanda com mesa de sinuca o banheiro, cujo acesso se dá exclusivamente pela rua, sendo este cômodo constantemente utilizado pelos frequentadores do local.

Por sua vez, os policiais militares
JEANDIORLING
e
CASSIANO
relataram ter recebido informações – via 190 – sobre o comércio ilícito de drogas no bar de propriedade da apelante.

Asseveraram que encaminharam as informações à Agência Regional de Inteligência, a qual procedeu o monitoramento no local e, após constatação da veracidade da comunicação, dirigiram-se, juntamente com o apoio da Força Tática, ao endereço informado, onde constataram que no imóvel funcionava um comércio denominado “Open Bar”.

Narraram ter se dirigido à residência do lado, onde conversaram com SUSANA, solicitaram-lhe autorização para realizar buscas, momento em que ela consentiu com a entrada da equipe tanto no seu imóvel, quanto no estabelecimento comercial.

Informaram que, na varredura, localizaram, em um banheiro do bar, dentro da caixa de descarga, um recipiente contendo 11 (onze) porções de substância análoga à cocaína.

Ao fim, declararam que em um dos quartos da residência encontraram, atrás de uma televisão, a quantia de R$ 144,00 em notas trocadas e, aparentemente, sem procedência lícita.

Nesse contexto, o relato coeso e harmônico dos policiais militares, prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, demonstra: (
i
) o recebimento de denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas no bar pertencente à acusada; (
ii
) o monitoramento prévio realizado pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, que corroborou as informações recebidas; (
iii
) a posterior apreensão de onze porções de cocaína, acondicionadas em recipiente oculto na caixa de descarga do banheiro do estabelecimento; e (
iv
) a localização de R$ 144,00 em notas trocadas, escondidos atrás da televisão da residência, sem comprovação de origem lícita. Tais circunstâncias, conjugadas, revelam-se suficientes para amparar o édito condenatório, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Os argumentos defensivos – de que o banheiro seria de livre acesso ao público e que o numerário apreendido provinha do
jukebox
existente no bar – não encontram respaldo nos autos. Ao contrário, a defesa não apresentou qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar a imputação acusatória, limitando-se a alegações unilaterais desprovidas de lastro testemunhal ou documental que comprove a tese de que o comércio estaria aberto no momento da abordagem.

Igualmente, não há indícios de abuso ou irregularidade na atuação policial que comprometam a higidez da prova, sendo descabida qualquer suposição de que os agentes públicos estejam atribuindo falsa e gratuitamente a prática do crime à acusada.

Nesse aspecto, oportuno destacar excertos do parecer da Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“[...] é de ver que, no momento da ação policial,
não havia qualquer outra pessoa naquele estabelecimento comercial
que pudesse ser apontada como a real proprietária do entorpecente. Ademais
, é pouquíssimo crível que alguém deixaria uma quantidade de droga escondida no banheiro de um bar, com a expectativa de retornar posteriormente para buscá-la, especialmente, diante do evidente risco de perder sua “mercadoria”.

Não se pode fechar os olhos, ainda, para a apreensão da quantia - (R$ 144,00) - encontrada atrás da televisão do quarto de Suzane. Com efeito, certamente,
caso fosse, realmente, um valor proveniente de origem lícita – notadamente, do jukebox do bar, como afirmaram os acusados - não haveria motivo para estar separado dos demais valores provenientes das atividades comerciais levadas à efeito, licitamente, naquele estabelecimento comercial e, pior, oculto em um local de difícil acesso e descoberta
.

Aliado a isso,
não há nos autos, qualquer elemento que indique que os policiais responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante da apelante e de seu companheiro tivessem qualquer motivo para, de forma deliberada, “plantar” a droga no banheiro do bar
da mulher para imputá-la, falsamente, a prática do crime de Tráfico de Drogas [...]”

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova efetiva da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
ou
ter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101)
.

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Destarte, mostra-se absolutamente incabível a pretensão defensiva de desclassificação da conduta de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque a própria acusada, ao ser inquirida em juízo, foi categórica ao afirmar que
não faz uso de entorpecentes
e
nem possui qualquer vínculo de dependência química
, circunstância que afasta, por completo, a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, imperiosa a condenação pelo crime de tráfico, na sua modalidade privilegiada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA– ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE– MATERIALIDADEE AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDODE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICODE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA– CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA ATESTAR NARCOTRAFICÂNCIA [...] NARRATIVAS SEGURAS [...] DOS POLICIAIS [...] DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NEGADA PELO APELANTE [...] ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES – PENA-BASE –DEDICAÇÃO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS [...] A condenação pelo tráfico de drogas deve ser mantida quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante (TJMT, Ap 2868/2017). Se o próprio apelante negou a condição de usuário, afigura-se impertinente a pretensão desclassificatória (TJMT, Ap no 156910/2017) [...]”
(N.U 0008226-46.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Por derradeiro, quanto ao pleito de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), entendo que o pedido
comporta acolhimento
.

O instituto foi introduzido no Código de Processo penal pelo artigo 28-A, do Pacote Anticrime, e pode ser aplicado antes do oferecimento da denúncia, desde que presentes os seguintes requisitos: (
I
) confissão formal e circunstanciada; (
II
) infração penal praticada sem violência ou grave ameaça; (
III
) pena mínima ou concretamente aplicada inferior a 4 anos; (
IV
) adequação e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do delito.

Cumpre salientar, de início, que, embora à época dos fatos [13.2.2018] o ANPP ainda não estivesse em vigor, inexiste óbice à sua aplicação retroativa, por se tratar de instituto de natureza material-penal benéfica, entendimento este já perfilhado por esta Câmara Criminal em julgados anteriores
[1]
.

Nessa perspectiva, observa-se que SUSANA foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, reconhecida em seu favor a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com fixação da pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, circunstância que revela atendidos os requisitos objetivos previstos nos itens
II
e
III
.

Quanto à exigência da confissão formal, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a sua obrigatoriedade, reconhecendo que a ausência de confissão não inviabiliza o acordo. A Terceira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1303, consolidou o entendimento de que a confissão não constitui requisito indispensável, “
sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência”,
sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto [STJ, REsp n. 2.161.548/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 25/3/2025].

Dessa forma, considerando os predicados pessoais favoráveis da apelante, não vejo óbice em determinar o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar-se –
formalmente
– sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
SUSANA FLORES DO AMARAL
apenas para
determinar
a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar sobre a proposta do ANPP, mantendo-se incólume a condenação e os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
N.U 1001079-36.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1008001-37.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023; N.U 0006599-19.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025